Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701498-74.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTE FINAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Decisão de mérito 1. Apelação cível interposta por Arte Final Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Mármores e Granitos Ltda. – EPP contra a sentença proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança (com pedido de liminar) impetrado em desfavor do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, revogou a liminar e denegou a segurança pleiteada. Custas ex lege. Sem honorários (ID no 1781945). 2. Nas razões de ID no 1781952, págs. 1-20, a apelante alega, em suma, que a Lei Distrital no 5.558/2015, que estabeleceu a cobrança de Diferencial de Alíquota de ICMS nas relações envolvendo a aquisição de mercadorias provenientes de outra unidade federada destinadas a contribuinte do imposto optante pelo Simples Nacional, é inconstitucional por: a) violar o art. 155, § 2o, VII, da CF, ao extrapolar a regra estabelecida para o diferencial de alíquota; b) invadir a competência de Lei Complementar, conforme estabelecido pelo art. 146, III, “d”, da CF; c) contrariar os arts. 170, IX, e 179 da CF, ao instituir exação incompatível com o tratamento favorecido aos micros e pequenos empreendedores; d) desobedecer aos princípios da capacidade contributiva (CF, art. 145, § 1o), da igualdade (CF, art. 5o, caput) e da isonomia tributária (CF, art. 150, II), por dispensar tratamento discriminatório às empresas optantes pelo Simples Nacional. 3. Pede a reforma da sentença para conceder a segurança e afastar as cobranças do diferencial de alíquota do ICMS instituído pela Lei Distrital no 5.558/2015. 4. Preparo comprovado (IDs no 1781948 e no 1781950) 5. Deferido, nos autos do proc. no 0705348-93.2017.8.07.0000, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar que o apelado se abstivesse de excluir a requerente do Simples Nacional, bem como de inscrevê-la em dívida ativa em virtude da cobrança da diferença de alíquota no ICMS (ID no 1781955, págs. 4-7). 6.Contrarrazões apresentadas (ID no 1781960). 7.O processo foi suspenso até a deliberação do Plenário do STF quanto ao julgamento do Recurso Extraordinário no 970.821/RS (Tema 517), em sede de repercussão geral (ID no 1908498). 8. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Vitor Fernandes Gonçalves, Ilmo. Procurador de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID no 40224752) 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 24/09/2020. 11. A matéria possui jurisprudência dominante e foi decidida pelo STF, com repercussão geral. 12. O apelante sustenta, em suma, a inconstitucionalidade da cobrança de diferença de alíquotas de ICMS na circulação interestadual de mercadorias de empresas enquadradas no Simples Nacional. 13. Contudo, ao julgar o RE no 970.821/RS, o STF fixou a seguinte tese para o Tema 517: “É constitucional a imposição tributária de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.”(RE 970821, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 18-08-2021 PUBLIC 19-08-2021). 14. Também ressaltou inexistir “vício formal de inconstitucionalidade na hipótese em que lei complementar federal autoriza a cobrança de diferencial de alíquota. Art. 13, §1o, XIII, “g”, 2, e “h”, da Lei Complementar 123/2006”. 15. A opção pelo Simples Nacional possui bônus e ônus, não cabendo ao Poder Judiciário mesclar regimes tributários distintos, sem o amparo legal. 16. Há diversos precedentes deste Tribunal no mesmo sentido: Acórdão 1437773, 07024184820178070018, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 27/7/2022.; Acórdão 1418965, 07102766220198070018, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 19/5/2022; Acórdão 1439316, 07031664620188070018, Relator: Romulo De Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 8/8/2022. 17. Diante do entendimento firmado pelo STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III), corroborado por diversos precedentes deste Tribunal, além da ausência de qualquer alegação ou comprovação de que o caso se distingue dos precedentes citados, é inviável a procedência dos pedidos iniciais. 18. Confirmo a sentença. 19. Informações complementares: mandado de segurança impetrado em 24/2/2017; valor da causa R$ 1.000,00; sentença proferida em 31/3/2017. Sem honorários (Lei no 12.016/2009, art. 25). O processo ficou suspenso de 2017 a 2022. Dispositivo 20. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 21. Sem honorários (Lei no 12.016/2009, art. 25). 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 24. Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro